Tribunal: TJBA
Processo: 8037172-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037172-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISLEO JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO PACHECO PIRES, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISBACEN/SCR. DEVEDOR. INSCRIÇÃO. SISTEMA. NATUREZA. PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SIMILITUDE. NEGATIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. FORMALIDADE. DESCUMPRIMENTO. CADASTROS RESTRITIVO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 STJ. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem linha intelectiva pacífica de que a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito depende de prévia notificação do consumidor.

II – A situação fática sub judice impõe equiparar o SISBACEN (SCR) a órgão de proteção de crédito, ante a similitude das consequências que a inscrição dos dados do Apelante naquele banco de dados reverbera na esfera jurídica do consumidor.

III – Patenteado,
in casu
, que embora carente de demonstração, pelo Apelante, da efetiva e prévia comunicação do consumidor quanto ao registro da sua dívida perante o Banco do Brasil, inviável é a reforma da sentença de improcedência porquanto evidente a existência de prévias negativações de seus dados, operadas por outros estabelecimentos comerciais e instituição financeira distinta.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8037172-16.2023.8.05.000
1
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
FRANCISLEO JESUS DOS SANTOS e como
Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA